Tribunal: TJES
Processo: 5018202-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018202-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RS COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018202-63.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: RS COMÉRCIO DE PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA, CUJA NARRATIVA RESTOU ASSIM DESCRITA NO ATO OBJURGADO,
in verbis
: "
Relata a pessoa jurídica autora que em julho/22 se dirigiu até a loja da ré localizada no Shopping Vitória e solicitou a portabilidade de 5 linhas da base de dados da Claro para base da operadora (protocolo nº 20229490341262). Ocorre que, apesar de reiteradas tentativas e solicitações junto à ré, a portabilidade não foi concluída. Não obstante, recebeu uma cobrança da ré no valor de R$375,68 referentes aos meses de setembro e outubro/22, razão pela qual retornou à loja da operadora que informou que seu plano estava ativo e que o cancelamento do contrato ensejaria uma multa no valor de R$5.020,00. Afirma que foi informado pela Ouvidoria da operadora que a cobrança se trata de linha provisória vinculada à conta nº 0434552538, planos Smart Empresas 2Gb Mas e Smart Empresas 5Gb Mas, com fidelidade de 24 meses, cujos chips foram entregues em 12/08/22. Sustenta que a cobrança é indevida, pois nunca chegou a utilizar os serviços fornecidos pela ré.
". PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 375,68 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, POIS RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A PARTIR DA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)